Tribunal: TJDFT
Processo: 0705214-84.2022.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RESOLUÇÃO No 1000/2021 DA ANEEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. O Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI é ato administrativo dotado dos caracteres de presunção de veracidade e legitimidade, sendo, nesse caso, dispensável a produção de perícia nos moldes da regra prevista no art. 472 do CPC. 2.1. O procedimento de aferição por intermédio de "Consumo Regular Estimado" é lícito e adequado à situação descrita nos autos, além de encontrar amparo normativo nos artigos 590 a 593 da Resolução no 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica.
3. Não se caracteriza vício passível de ser corrigido através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte e adota interpretação que não atenda aos seus interesses.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.